Tribunal: CARF
Processo: 10680.000078/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000078/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JOAO VICENTE GRISSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS, VALIDADE DO LAUDO E RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 5 DE 2016.
O STJ pacificou entendimento no sentido de que a isenção do imposto de renda
sobre os proventos da aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por
portadores de moléstia grave não depende da demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, da indicação de validade do laudo pericial ou
da comprovação de recidiva da enfermidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000078/2009-12
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000078/2009-12

A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por portador de
moléstia grave atestada por laudo médico pericial, correspondentes a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/02/2012 (fls. 63), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/02/2012 (fls. 65), apresentado os documentos
relacionados à aposentadoria, pensão e o laudo pericial.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
refere-se a valores pagos decorrentes de aposentadoria, considerados pelo contribuinte como
isentos, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.

A decisão recorrida manteve o lançamento, sob o entendimento de que o laudo
pericial teria perdido a validade. Confira-se:
O ponto central da controvérsia instaurada referese ao reconhecimento ou não da
isenção prevista na Lei no 7.713, de 1988.
O contribuinte teve reconhecido seu direito à isenção por um período de 05 (cinco)
anos, de 23/10/2000 a 23/10/2005, nos termos constantes do laudo pericial acostado
às fls. 13/14, emitido por médicos do Serviço Médico do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais.
Após o término da validade do laudo pericial (23/10/2005), o benefício cessou e a
fonte pagadora informou à Receita Federal, por intermédio de Declaração de
Imposto de renda Retido na Fonte (Dirf), rendimentos tributáveis pagos ao
contribuinte, relativos aos meses de novembro e dezembro de 2005, no importe de
R$44.106,56.
O contribuinte, por sua vez, requereu junto à fonte pagadora a manutenção da isenção e,
diante do indeferimento de seu pedido, recorreu à Câmara de Procuradores de Justiça do
Ministério Público, sendo provido seu recurso, nos termos da Certidão carreada aos
autos (fl. 10), documento com o qual pretende ver novamente reconhecido seu direito à
isenção e desconstituir o lançamento fiscal ora analisado.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos
pelos portadores das moléstias nele enumeradas.
Nos termos do art. 30, parágrafo 1o, da Lei no 9.250, de 1995, para o reconhecimento de
novas isenções, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000078/2009-12

Com efeito, laudo pericial é o documento que formaliza uma perícia médica realizada
por profissional médico investido na função de perito por ato administrativo, ou na falta
de perito, por junta médica com atribuição pericial e deve ser fundamentado com
exposição das observações, estudos, exames efetuados e registros das conclusões.
Assim, tem-se que o laudo pericial previsto no art. 30 da Lei 9.250/95, deve ser
entendido como o documento que formaliza uma perícia médica, podendo ser realizada
somente por profissional médico, investido na função de perito por ato administrativo,
ou na impossibilidade de perito singular, por uma junta médica com atribuição pericial,
agindo de acordo com a lei e as normas da instituição a que pertence. Nesse sentido, a
Certidão acostada aos autos não supre a necessidade do laudo médico pericial, visto não
ser documento hábil a provar a continuidade da condição prevista em lei que permita a
isenção do imposto de renda.
Face as considerações acima e diante da não apresentação de laudo médico pericial
para o período posterior a 23/10/2005, nos termos exigidos pela legislação
tributária, concluo que o contribuinte não comprova fazer jus à isenção
pretendida. (g.n.)
Merece reforma, contudo, o acórdão recorrido.
Quanto às ponderações do relator sobre a data de validade do laudo e a recidiva da
doença, cumpre ressaltar o disposto no Ato Declaratório PGFN no 5 de 2016:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988,
não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”.
De acordo com o Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016, a jurisprudência reiterada e
pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão ou manutenção do
benefício fiscal de que trata o art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 não está condicionada à
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, à indicação de validade do laudo pericial ou
à comprovação de recidiva da enfermidade.
No caso em tela, o laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial da
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (e-fls. 13 a 15),
citado no despacho daquele órgão às e-fls. 25/27, indica que o contribuinte era portador de
moléstia grave especificada na legislação de regência (neoplasia maligna) desde 23/10/2000.
Assim, considerando o previsto no art. 62, §1o, II, “c”, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, concluo que este faz jus à isenção pleiteada,
devendo ser afastada a omissão de rendimentos em litígio.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000078/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital